Tribunal: TJPA
Processo: 0807609-68.2022.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0807609-68.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: ABSOLON MATEUS DE SOUSA SANTOS

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARABA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICAS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE MARABÁ E O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP/MARABÁ. EXCLUSÃO DA LIDE. PERMANÊNCIA DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SINDICATOS. AUSÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de ilegalidade de greve ajuizada pelo Município de Marabá contra os sindicatos SERVIMMAR, SINTESP e SINTEPP/MARABÁ, diante da paralisação geral do funcionalismo municipal iniciada em 23/05/2022, que comprometeu serviços essenciais de educação e saúde, sem observância dos percentuais mínimos de funcionamento.

2.Durante o curso do processo, o Município celebrou acordo extrajudicial com o SINTEPP/MARABÁ, levando à exclusão do referido sindicato da lide, permanecendo o feito em relação ao SERVIMMAR e ao SINTESP/PA.

3.A decisão de antecipação de tutela foi deferida para suspender a greve, ante a essencialidade dos serviços afetados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da greve deflagrada pelos servidores municipais de Marabá, considerando: (i) a essencialidade dos serviços afetados; (ii) a ausência de contingenciamento mínimo de pessoal; e (iii) a inobservância das regras procedimentais estabelecidas na Lei nº 7.783/89.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito de greve dos servidores públicos, garantido pelo art. 37, VII, da Constituição Federal, deve ser exercido em conformidade com a legislação específica, sobretudo a Lei nº 7.783/89, aplicada ao serviço público conforme entendimento do STF nos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712.

6. A paralisação integral dos serviços educacionais e de saúde, sem manutenção do contingente mínimo exigido, configura abuso do direito de greve, violando os arts. 10, 11 e 14 da Lei nº 7.783/89.

7. A greve comprometeu o calendário escolar, prejudicando alunos da educação infantil e fundamental, além de ter afetado o funcionamento de postos de saúde, inviabilizando atendimentos essenciais como vacinação, pré-natal e controle de doenças crônicas.

8. A exclusão do SINTEPP/MARABÁ da lide não afasta a configuração da abusividade da greve em relação ao SERVIMMAR e ao SINTESP/PA, que não asseguraram o funcionamento mínimo dos serviços essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente. Exclusão do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP/MARABÁ da lide, em razão de acordo extrajudicial. Declaração de ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marabá – SERVIMMAR e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará – SINTESP/PA.

Tese de julgamento:

1. "O acordo extrajudicial celebrado entre ente público e sindicato representa causa superveniente que autoriza a exclusão da lide do ente sindical pactuante, sem prejuízo da análise da legalidade da greve em relação aos demais envolvidos."

2. "A greve dos servidores públicos que atuam em serviços essenciais, sem observância dos percentuais mínimos de funcionamento, configura abuso do direito de greve, nos termos da Lei nº 7.783/89."

3. "A paralisação integral de serviços educacionais e de saúde pública, sem plano de contingência adequado, viola os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse coletivo."

_____________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 37, VII; Lei nº 7.783/89, arts. 3º, 4º, 10, 11, 13 e 14.

"Jurisprudência relevante citada:" STF, MI nº 670, 708 e 712; TJPA, DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE nº 0802956-23.2022.8.14.0000..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARABÁ – SERVIMMAR;
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINITEPP E SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTESP.

O requerente informa, preliminarmente, a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará/PA para julgamento de dissídio grevista.

Sobre os fatos, o Município informa que, em 17/05/2022, os sindicatos SERVIMMAR, SINTEPP e SINTESP realizaram protocolo junto ao gabinete do Prefeito Municipal, por meio do Ofício nº 141/2022 (cópia em anexo), dando conhecimento da deliberação de Greve Geral Unificada do funcionalismo público municipal de Marabá, por tempo indeterminado, com início no dia 23 de maio
do corrente ano.

Refere que a greve foi deflagrada pelos seguintes motivos: 1) vale alimentação de R$ 630,00; 2) redução da jornada (30 h); Jornada de trabalho (30 h) para a escala 12x36; 4) reajuste de plantões. Além disso, a pauta do movimento grevista se refere ao piso salarial dos professores.

O Município destacou que não há previsão de término do movimento grevista, nem planejamento e garantia da manutenção dos serviços considerados essenciais, ato que fere frontalmente o princípio da continuidade do serviço público e o acesso aos serviços básicos garantidos como direitos fundamentais pela própria Constituição Federal, bem como, conforme será demonstrado, o direito de ir e vir, em virtude dos constantes fechamentos às vias públicas que vêm sendo realizados.

Menciona a ofensa ao princípio da continuidade do serviço público pela inobservância às exceções ao direito de greve e, ainda, a necessidade de manter percentual mínimo de servidores em atividades essenciais.

Enfatiza que o escopo da demanda diz respeito única e exclusivamente à garantia dos direitos fundamentais, dentre eles, o que diz respeito à saúde e educação, que vem sofrendo graves prejuízos de difícil reparação, que não podem ser obstados pelo exercício ilegal/abusivo do direito de greve dos servidores públicos.

Assevera que, para que o movimento paredista não seja considerado abusivo deve a categoria prestar os serviços essenciais cuja ausência pode causar danos irreparáveis, pois considerados inadiáveis para a comunidade, ou seja, todas as creches, ensino aos especiais, ensino infantil, não sejam paralisados, aliados aqueles em que os alunos do ensino fundamental desejam as aulas de imediato, sem paralisação e/ou reposição de aulas posteriores.

No que diz respeito ao direito à Saúde, há postos no Município que realizam, dentre outros atendimentos, serviços como consultas de enfermagem, pré-natal, programas de controle e combate à Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Hanseníase, Testes do Pezinho, curativos e vacinação, ou seja, atividades que de forma alguma podem vir a ser prejudicadas pelo movimento grevista.

Pontua os casos de educação infantil que possui evidente víeis assistencialista para famílias de baixa renda onde os genitores não podem pagar uma creche ou pré-escola particular. A impossibilidade de frequentar a educação infantil coloca em risco até mesmo a integridade física das crianças já que os pais deixam com pessoas sem qualificação, muitas vezes outros filhos também menores, existindo nítido risco de acidentes.

Assim, seja pelo fato de a greve englobar servidores da área da Saúde, atividade considerada de caráter essencial, cujo direito de greve foi relativizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como também por não terem sido observados percentuais mínimos de professores de modo a não prejudicar o prosseguimento do ano letivo, é nítido que os parâmetros legítimos para o exercício do direito de greve não foram observados.

Evidencia o direito de ir e vir da população, indicando que os manifestantes estão realizando constantes bloqueios às vias públicas, violando o direito dos cidadãos, pugnando que seja determinado ao requerido que se abstenha de interditar as vias públicas, sob pena de multa.

Questiona a inexistência de fundamentação dos pleitos realizados.

Por essas razões, pleiteia a concessão de tutela de urgência, reconhecendo liminarmente, a ilegalidade do movimento paredista diante da extrema essencialidade de serviços públicos como educação e saúde ou, caso assim não entenda, seja reconhecida a abusividade do movimento diante do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei n.º 7.783/89 – manutenção de serviços inadiáveis e pacificidade do movimento –, determinando a imediata suspensão da greve que teve início desde o dia 23 de maio.

Em decisão interlocutória, deferi a antecipação de tutela.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP apresentou contestação.

Por sua vez o SINTESP e SERVIMMAR interpuseram Agravo Interno (Id. 9887618) e o MUNICÍPIO DE MARABÁ apresentou as contrarrazões (Id. 10740292).

O Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que houve interposição de agravo interno por SINTESP e SERVIMMAR em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que a ação já se encontra apta a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do agravo interno acostado aos autos.

Releva pontuar, ainda, que diante do acordo extrajudicial entabulado entre o Município de Marabá e o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP/MARABÁ, resta prejudicada a ação em relação ao supracitado sindicato, remanescendo, por outro lado, a lide com SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTESP/PA e ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARABÁ/PA – SERVIMMAR.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação e passo ao seu julgamento de mérito.

O autor pretende a declaração de ilegalidade de greve decorrente da deflagrada, em 23/05/2023, em virtude da redução da jornada de trabalho de 30h para a escala de 12x36; reajuste dos plantões e vale alimentação para R$630,00, bem como adequação do piso salarial dos professores.

É importante assinalar que o inciso VII do art. 37 da Constituição Federal de 1988, prevê que o exercício do direito de greve sempre foi garantido ao servidor público, nos termos e limites definidos em legislação específica. Além disso, o respectivo exercício dessa prerrogativa está também garantido através das recentes decisões da Corte Máxima do Poder Judiciário: ARE 657.385, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, julgamento em 29-2-2012, DJE de 13-3-2012; MI 712, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25-10-2007, Plenário, DJE de 31-10-2008. Vide: RE 456.530-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 1º-2-2011; ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-2-2010, Plenário, DJE de 12-3-2010; Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-5-2009, Plenário, DJE de 25-9-2009.

Como notório, o direito de greve, assegurado na Constituição Federal em seu artigo 37, VII, poderá ser plenamente exercido, desde que observados os comandos da Lei 7.783/89 (Lei Geral de Greve), visto que, passou a incidir também no âmbito do serviço público, após o julgamento dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em caráter temporário, até que se supra a omissão legislativa, ante a inexistência de lei específica que regule o exercício desse direito por servidores públicos.

Na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio.

Verificamos as condições nos artigos 3º, 4º e 13 da Lei nº 7.783/89,
in verbis
:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

(...)

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

Dos dispositivos acima, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe: o fracasso nas negociações; a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais); a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação; e a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

Ao compulsar os autos, evidencia-se que as alegações do Município de Marabá, especialmente, no que tange a essencialidade do serviço em greve, tendo em mira que, embora não conste do rol do art. 10 da Lei nº 7.783/89, que, diga-se de passagem, é meramente exemplificativo, a educação se enquadra como serviço público essencial.

A esse respeito descreveu o Ministério Público em seu parecer:

“Além disso, apesar de a educação não está expressamente na lei de greve prevista como serviço essencial, a jurisprudência tem entendido que, dada a essencialidade do serviço público educacional e ainda a necessidade de resguardar o direito das crianças e adolescentes a educação, não é possível a paralização total”.

Nesse viés, é curial assinalar que o direito de greve constitui relevante estratégia de reivindicação das classes trabalhadoras para a conquista de melhores condições de trabalho para a categoria, no entanto, há atividades que são essenciais, situação que permite concluir pela impossibilidade de seu pleno exercício, devendo ser sopesada a paralisação, em especial com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços, a fim de que as necessidades da coletividade sejam efetivamente garantidas, sobretudo dos alunos objeto da educação infantil, e do ensino fundamental e médio.

A propósito, vale citar julgamentos deste Tribunal a respeito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3.º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo
. 2. Havendo elementos nos autos que evidenciam que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara ofensa ao disposto no artigo 13 da Lei nº 7.783/89. 3. Ação julgada procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve.

(TJ-PA - Dissídio Coletivo de Greve: 08029562320228140000 19514183, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Seção de Direito Público)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE com o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM COMPROVAÇÃO DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - ARTIGO 11 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE: 0803350-30.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Público)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE com o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA .DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.
2. Havendo elementos nos autos que evidenciam que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara ofensa ao disposto no artigo 13 da Lei nº 7.783/89. 3. Ação julgada procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve.

(TJ-PA - DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE: 0803223-92.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2022, Seção de Direito Público)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE.
EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.

(3800536, 3800536, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-16)

Observa-se dos autos que os sindicatos indicados SERVIMMAR, SINTEPP e SINTESP realizaram protocolo junto ao gabinete do Prefeito Municipal, no dia 17/05/2022, por meio do Ofício nº 141/2022 (9743600 - Pág. 1), dando conhecimento da deliberação de Greve Geral Unificada do funcionalismo público municipal de Marabá, por tempo indeterminado, com início no dia 23 de maio do corrente ano.

No entanto, a paralisação das atividades dos professores do Município de Marabá, não reservou o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais, tendo em mira que o próprio comunicado expedido pelo Sindicato requerido informa a deliberação em Assembleia pela Greve Geral Unificada e por tempo indeterminado da categoria.

Nesse ponto, parece-me que todas as atividades da categoria se encontram paralisadas, ensejando, em princípio, violação aos art. 11 e 14 da Lei nº 7.783/89, assim descritos:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

(...)

Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.”

Observo, também, que no caso em tela está demonstrado o perigo de dano, consubstanciado na paralisação do ano letivo com o consequente atraso no calendário escolar, haja vista que, enquanto perdurar a greve, os alunos das escolas públicas municipais serão penalizados, vindo a experimentar danos irreparáveis, como o atraso na prestação de provas, atropelos para a reposição de aulas com matérias acumuladas e a própria evasão escolar, ressaltando-se, na hipótese, empecilhos incomensuráveis, sobretudo, também, aos alunos da educação infantil.

Além disso, há paralisação dos trabalhadores da área de saúde pública, de forma conjunta, no movimento paredista, sendo, também, relevante o estabelecimento de contingenciamento mínimo de funcionamento, na medida em que envolve a continuidade dos postos de saúde do Município para consultas de enfermagem, pré-natal, programas de controle e combate à Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Hanseníase, Testes do Pezinho, curativos e vacinação.

A situação fática em análise, por si só, já seria suficiente para demonstração de fundamentação relevante pelo Município de Marabá, além do fato de que não pode os serviços públicos tão relevantes serem totalmente paralisados, saúde e educação, como está ocorrendo no caso sem observância aos percentuais mínimos necessários à continuidade.

Ante o exposto, levando em conta a existência de acordo extrajudicial entabulado entre o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e o
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP/MARABÁ, excluo da lide o supracitado sindicato.

Por outro lado, acompanhando o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor, confirmando a decisão antecipatória de tutela, para
DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA GREVE DEFLAGRADA
pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTESP/PA e ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARABÁ/PA – SERVIMMAR.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

É o voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/02/2025